Tribunal: TJSP
Processo: 2188194-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou o pedido de concessão de gratuidade processual e indeferiu o pedido de nulidade de citação e intimação da Executada Aline – Demonstrada a carência de recursos – Incabível o acolhimento da alegação de nulidade de citação e intimação – RECURSO DA EXECUTADA ALINE PARCIALMENTE PROVIDO, para a concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou o pedido de concessão de gratuidade processual e indeferiu o pedido de nulidade de citação e intimação da Executada Aline – Demonstrada a carência de recursos – Incabível o acolhimento da alegação de nulidade de citação e intimação – RECURSO DA EXECUTADA ALINE PARCIALMENTE PROVIDO, para a concessão do benefício da gratuidade processual